Tribunal: TJMT
Processo: 1028881-81.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028881-81.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IVANIR ANTONIA DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 155.908.361-15 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), W.I.COLCHOES E ESTOFADOS EIRELI - CNPJ: 19.000.441/0001-11 (RECORRIDO), GUSTAVO AFONSO OLIVEIRA - CPF: 017.600.881-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS

N. Recurso
: 1028881-81.2023.8.11.0001

Origem
: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s)
: IVANIR ANTONIA DE ALMEIDA FERREIRA

Recorrida(s)
: W.I. COLCHOES E ESTOFADOS EIRELI

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO – GARANTIA DE 15 ANOS – AUSÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá-MT, 11 de março de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 192905160, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedentes
os pedidos iniciais de reparação do defeito do produto, nos termos da garantia legal, ou a devolução do valor pago no produto de R$ 7.775,00, bem como de indenização a título danos morais em R$ 6.000,00.

Em argumento recursal, a recorrente alega a existência de garantia e ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, adquiriu junto a reclamada uma Cama Box Slim 25 completa, no valor de R$ 7.775,00 (sete mil setecentos e setenta e cinco reais).

Aduz que a parte elétrica da sua cama box, responsável pelo mecanismo de massagem, parou de funcionar sem motivo aparente. Em razão disso contatou o atendimento da reclamada em 14 de março de 2023, via e-mail, para resolução, visto que a parte técnica do produto é assegurada pela garantia de 15 anos.

Afirma, ainda, que buscaram resolver o problema administrativamente perante a reclamada, tentativa que restou infrutífera.

A demandada, por sua vez, alega que o produto foi adquirido no ano de 2021, ou seja, já se passaram mais de 01 (um) ano da aquisição do produto e de seu uso diário
.

No caso
,
vê-se que a parte autora não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na inicial, quanto à aquisição do produto com garantia de 15 (quinze) anos
.
Isso porque,
a exordial veio desacompanhada do mínimo material probatório, como a comprovação da garantia de 15 anos do produto.

Nesse sentido, a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a demonstrar que
houve conduta ilícita da reclamada,
nem mesmo fez prova de ter vivenciado situação que lhe afetou a personalidade, a moral e a dignidade, a ponto de desencadear a condenação desejada.

Ademais, ainda que invertido o ônus da prova, não há como se imputar à reclamada o dever de produzir prova negativa.

Ressalta-se o seguinte julgado da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO- AÇÃO INDENIZATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA- ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS POR LONGO PERÍODO NA REGIÃO EM QUE RESIDE
- AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS NARRADOS PELA PARTE AUTORA- DESCUMPRIMENTO DA REGRA INSERTA NO ART. 373, I, DO CPC
–LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ausente provas de que houve interrupção na residência da parte Autora, não está configurado o ato ilícito.

Inexiste nos autos prova cabal e segura de que a residência da Recorrida tenha sido atingida pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial, visto que não foi colacionado um único número de protocolo registrado pelo titular da UC, apenas uma reportagem veiculada em um sitio de notícias
.

Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 80 do NCPC, não há se falar em condenação por litigância de má-fé.

Sentença reformada.

Recurso provido.

(TJMT - N.U 1003165-46.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da reclamante, inexistem nos autos provas a dar guarida ao pleito indenizatório
.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024